Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-64.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002357-64.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARLINDO CORREA DA COSTA - CPF: 141.775.791-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002357-64.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º 1002357-64.2024.8.11.9005

Agravante:
Arlindo Correa da Costa.

Agravados:
Município de Rondonópolis-MT.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL (IPTU). INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal (IPTU), indeferiu pedido de tutela antecipada visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e das obrigações acessórias até julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano;
(ii) avaliar a regularidade e a presunção de legitimidade do ato administrativo que impôs a cobrança de IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada considera ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, especialmente a demonstração da probabilidade do direito alegado, pois as alegações do agravante carecem de comprovação documental que evidencie irregularidade no lançamento do IPTU.

4.

A presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos transfere o ônus da prova ao impugnante, que não logrou apresentar elementos suficientes para desconstituí-la neste momento processual.

5.

A análise do mérito da demanda anulatória exige dilação probatória, inviabilizando a concessão da medida em âmbito de cognição sumária.

6.

É vedada a concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública que esgotem o objeto da ação, nos termos do art. 1º da Lei n.º 9.494/97 e do art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8.

A concessão de tutela de urgência contra ato administrativo exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, ausentes no caso em análise.

9.

A presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo prevalece em âmbito de cognição sumária, salvo prova robusta em sentido contrário.

10.

É vedada a concessão de tutela de urgência que esgote, liminarmente, o objeto da ação em face da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n.º 9.494/97, art. 1º; Lei n.º 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI n.º 1007010-71.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 26.04.2021; TJ-MT, AI n.º 1004939-28.2020.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.08.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002357-64.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º 1002357-64.2024.8.11.9005

Agravante:
Arlindo Correa da Costa.

Agravados:
Município de Rondonópolis-MT.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Arlindo Correa da Costa.

Ação:
Anulatória de Débito Fiscal (IPTU) com pedido de tutela de urgência.

Origem:

1ª Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Decisão agravada:
(processo n.º 1023740-41.2024.8.11.0003 -Id.
16958598
): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão agravada e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja concedida a tutela antecipada pleiteada no processo de origem, no sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário e das obrigações acessórias até julgamento do mérito.

Decisão - Liminar (
Id.

246507682
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Sem Informações do juízo.

Contrarrazões
(Id. 253266184): pugna pelo não provimento do recurso
.

Manifestação do Ministério Público colhida no Id. 257220685, por via da qual declina de emitir parecer de mérito, por inexistir qualquer circunstância que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002357-64.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º 1002357-64.2024.8.11.9005

Agravante:
Arlindo Correa da Costa.

Agravados:
Município de Rondonópolis-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Arlindo Correa da Costa, em face de decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1023740-41.2024.8.11.0003, em trâmite no 1ª Juizado Especial de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário e das obrigações acessórias até julgamento do mérito.

O agravante sustenta que vem sendo cobrado por uma obrigação tributária referente a um imóvel que afirma nunca ter sido de sua posse ou propriedade, asseverando que inexiste obrigação tributária, uma vez que não se encaixa na figura do contribuinte do IPTU prevista no art. 34 do Código Tributário Nacional.

Em razão disso, discorda dos lançamentos efetivados pela municipalidade no tocante ao IPTU cobrado.

Diante desses fatos, ajuizou a demanda anulatória de origem, pugnando, liminarmente, pela suspensão da cobrança, pedido que pede seja confirmado quando do julgamento de mérito.

Considerando o indeferimento da medida liminar na ação de origem, interpôs o presente recurso, requerendo o deferimento da medida postulada no primeiro grau, no sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário e das obrigações acessórias até julgamento do mérito.

Da análise detida dos autos de origem, verifica-se que as alegações da parte agravante estão fundadas em informações unilaterais, sem nenhuma comprovação que demonstre, no caso concreto, a irregularidade cobrança imposta pelo ente público agravado, não se vislumbrando, de plano, a probabilidade do direito.

Outrossim, não é possível aferir a irregularidade ou a ilegalidade cobrança de IPTU efetivada pelo agravado, em especial quanto à negativa de propriedade, ao menos neste momento inicial, prevalecendo, dessa forma, a higidez da exigência ao pagamento do imposto, tendo em vista tratar-se de ato administrativo que possui presunção de legalidade e de veracidade.

Portanto,
há necessidade de verificação mais acurada dos fatos, o que desautoriza a concessão da medida, porquanto não há probabilidade do direito invocado, em âmbito de cognição sumária, sendo necessário que se aguarde a apreciação de eventual ampliação probatória.

Além disso, no presente caso, não foi comprovado o perigo da demora a justificar o provimento antecipado.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“
E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE SANÇÃO ADMINITRATIVA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA –– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA-DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar. O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

(TJ-MT 10070107120188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2021)
.”

Ademais,
como já exposto em linhas anteriores, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA POR DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, torna-se temerária a suspensão da exigibilidade da multa arbitrada por laudo unilateral elaborado pelo Agravante, ante a necessidade de dilação probatória.

(TJ-MT - AGR: 10049392820208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020)”.

Por derradeiro,
consigne-se que o pedido liminar requerido é o mesmo postulado no mérito e, diante disso, somado à fundamentação acima transcrita, conclui-se que o pleito de antecipação da tutela feito na demanda de origem deve ser indeferido, tendo em vista a vedação de concessão de medidas liminares contra a fazenda pública, em tutela de urgência, que esgotem o objeto da ação (como ocorre no caso), nos termos do art. 1º, da lei n.º 9.494/97 e art. 1º, § 3º, da lei n.º 8.437/92.

O deferimento do pedido de tutela antecipada feito pela parte agravante equivaleria a proferir decisão monocrática definitiva, o que somente deve ser feito, como dito, em situações excepcionais.

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o procedimento adotado pelo juízo
a quo
está escorreito.

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025